Tribunal: STF
Processo: HC 217557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eder Canavan em favor de Vinicius Comerci Brustella contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 746.386/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 



    O impetrante firma que (eDOC 1, p. 5) a filha do paciente, de 4 anos de idade, é dependente exclusivamente do genitor para sua subsistência, de modo a justificar a expedição de guia de execução sem a prisão do paciente.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente cumpra sua pena em ambiente domiciliar e que seja expedida guia definitiva de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    A defesa requer o cumprimento da pena de prisão em âmbito domiciliar, tendo em vista ser pai de criança menor de idade.



    Além dos requisitos objetivos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação da real necessidade e dependência entre filhos menores e seu genitor, como único responsável, comprovando-se a inexistência de qualquer outro familiar que possa assumir a guarda da criança. 



    Noto que não foram juntadas aos autos provas de que a menor ficaria desamparada na ausência do paciente – ou, em outras palavras, evidências da imprescindibilidade da prisão domiciliar na espécie. Assim, a necessidade dos cuidados do pai não é presumida no caso concreto, em razão da idade da criança (quatro anos). Isso porque a mãe da criança é viva e já cuida de criança menor (eDOC 10). 



    A par dessas constatações, considerando-se que a mens legis do art. 318 do CPP é a prevalência do melhor interesse da criança não se observa, pelo menos por ora, a existência de situação de risco a que esteja submetida a filha do paciente.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus – ato individual – adequação. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. Prisão Preventiva – Flagrante – Associação Criminosa – Participação. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. Prisão Domiciliar – Residência – ‘BOCA De Fumo’ – Inadequação. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168.900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019) 



    Além disso, a pretensão encontra óbice na previsão do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado ao paciente foi cometido com violência contra pessoa.



    Na análise cabível a esta sede, não verifico a comprovação dos requisitos objetivos para a concessão da prisão domiciliar, somada à existência de outros responsáveis da família extensa capazes de adotar os cuidados necessários à filha menor do paciente.



    Quanto à expedição da guia de execução, verifico que a matéria já foi dirimida pelas instâncias anteriores em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 205.700, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 7.2.2022) 



    Desse modo, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente